Tribunal: TJES
Processo: 5000092-71.2022.8.08.0017
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-71.2022.8.08.0017

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LEANDRO STEIN AMARO

PARTE RE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. FATO ALHEIO À VONTADE DO APENADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PREJUDICADA. IMPEDIMENTO À CONTRATAÇÃO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Remessa
n
ecessária de sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em processo seletivo para professores da rede pública municipal. A autoridade coatora impediu a contratação do impetrante em razão de condenação criminal vigente (pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos). O impetrante alegou que a pena apenas não foi extinta antes da convocação devido à redução forçada da carga horária de prestação de serviços à comunidade, imposta pelas restrições sanitárias da pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítimo impedir a contratação de candidato em processo seletivo com base em condenação criminal cuja pena restritiva de direitos teve seu cumprimento estendido para além da data de convocação exclusivamente em virtude de restrições sanitárias decorrentes da pandemia de COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O impetrante cumpria regularmente a pena de prestação de serviços à comunidade, mas teve sua carga horária drasticamente reduzida (de 32 para 06 horas semanais) em razão de medidas sanitárias de combate à COVID-19, o que dilatou o prazo para a extinção da punibilidade independentemente de sua vontade.

4.
Projeções indicam que, mantida a carga horária original, a pena teria sido integralmente cumprida em março de 2021, meses antes da data prevista no edital para a apresentação de documentos (dezembro de 2021).

5.
O Conselho Nacional de Justiça, por meio de Orientação Técnica relacionada à Resolução n. 62/2020, recomenda que interrupções no cumprimento de penas alternativas decorrentes da pandemia sejam computadas como tempo de efetivo cumprimento, a fim de evitar efeitos dessocializadores, notadamente quanto a oportunidades de trabalho.

6.
A manutenção do impedimento à contratação penalizaria o impetrante por um prolongamento da pena causado por fatores externos e incontroláveis, violando o direito ao acesso a cargos públicos e a própria finalidade da execução

penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:

1.
O prolongamento do cumprimento de pena restritiva de direitos, decorrente exclusivamente de restrições sanitárias impostas pela pandemia de COVID-19, configura circunstância alheia à vontade do apenado e não pode constituir óbice à sua contratação em cargo público.

Dispositivos relevantes citados:
CNJ, Resolução n. 62/2020;
Orientação Técnica sobre Alternativas Penais no âmbito das medidas preventivas a propagação da
infecção pelo novo coronavirus (Covid-19).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em remessa necessária, manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5000092-71.2022.8.08.0017.

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS.

PARTE INTERESSADA ATIVA: LEANDRO STEIN AMARO.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA E JULGADORA DO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE DOMINGOS MARTINS e MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O eminente Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Domingos Martins remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça, para reexame necessário da a sentença, os autos do “mandado de segurança com pedido de liminar” impetrado por Leandro Stein Amaro em face do Presidente da comissão organizadora e julgadora do processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Domingos Martins.

Por meio da respeitável sentença, aquele ilustre magistrado concedeu a segurança a fim de determinar que a autoridade coatora “se abstenha de impedir contratação do impetrante [no âmbito de processo seletivo de contratação de professores da rede pública de educação] sob o fundamento de condenação criminal imposta nos autos 0000924-39.2015.8.08.0017, cuja pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade”.

Não há recurso voluntário.

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada para assegurar que a condenação criminal do impetrante, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade, não obstasse sua admissão no processo seletivo para professores da rede pública do Município de Domingos Martins.

Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante foi condenado pela prática da conduta prevista no art. 184, § 2º, do Código Penal (id 13495238). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e proibição de frequência a determinados estabelecimentos.

Depreende-se dos documentos acostados que o impetrante mantinha o cumprimento regular da prestação de serviços. Contudo, em virtude das medidas sanitárias impostas pela pandemia da COVID-19, sua carga horária foi reduzida de 32 para 06 horas semanais (id 13495242, 13495254 e 13495255). Tal fato resultou na dilação do prazo de cumprimento da pena, circunstância alheia à sua vontade e que operou em seu desfavor.

Considerando que o cumprimento da pena teve início em abril de 2019 (id 13495254), projeta-se que, caso mantida a carga horária original, a extinção da punibilidade ocorreria em aproximadamente 23 meses, isto é, em março de 2021.

Consoante o Anexo I do Edital
do processo seletivo
(id 13495245, p. 07), a apresentação da documentação pelos candidatos estava prevista para ocorrer a partir de 23-12-2021. Portanto, não fosse a redução forçada da carga horária, o impetrante teria, provavelmente, alcançado a extinção da pena e obtido a certidão criminal negativa antes da convocação.

Outrossim
, impende destacar que o Conselho Nacional de Justiça publicou, em 27-04-2020, Orientação Técnica recomendando aos magistrados da execução penal que, nos casos de suspensão de cumprimento de penas e medidas alternativas presenciais (Resolução CNJ n. 62/2020), computassem tal período como de efetivo cumprimento. A orientação fundament
ou
-se no fato de que “a sua interrupção independe da vontade da pessoa em cumprimento [...] além do que a manutenção prolongada de pendências jurídico-penais tem um efeito dessocializador, em particular quanto às oportunidades de trabalho e renda
”
1
.

Resta evidente que o prolongamento do cumprimento da pena decorreu exclusivamente de fatores externos relacionados à crise sanitária da COVID-19, não devendo o impetrante ser penalizado com a impossibilidade de assumir cargo público por situação que refugiu ao seu controle.

Ante o exposto
,
mantenho
a
respeitável
sentença.

É como voto.

1
–
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/Orientacao-Alternativas-Penais-Covid-19_2020-05-04.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente relator.